Tribunal: TCU
Processo: 020.886/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 313/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.886/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Reis (XXX.631.043-XX); Carlos Augusto de Santana (XXX.007.271-XX); Francisco Rodrigues da Silva (XXX.403.003-XX); Francisco de Cerqueira Torres (XXX.223.585-XX); Jose Agostinho da Silva (XXX.505.665-XX); Marly Goncalves Lima (XXX.383.011-XX); Osvaldo Medeiros Mariano (XXX.316.350-XX); Otavio Ribeiro dos Santos (XXX.876.701-XX); Paulo Ferreira do Amaral (XXX.568.987-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.